Tribunal: STF
Processo: Rcl 51292
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelos Conselheiros Adircélio de Moraes Ferreira Júnior e Herneus João de Nadal, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, contra decisões proferidas pela já mencionada Corte de Contas em diversos processos administrativos, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 951/SC.



    Os reclamantes sustentam, em síntese, o seguinte:



    “[…] propor a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, com requerimento de medida liminar, contra as Decisões 724/2021, 725/2021, 726/2021, 727/2021, 728/2021, 729/2021, 730/2021, 731/2021, 732/2021, 733/2021, 734/2021, 735/2021, 736/2021, 737/2021, 738/2021, 739/2021, 740/2021, 741/2021, 742/2021, 743/2021, 744/2021, 745/2021, 746/2021, 747/2021, 748/2021, 749/2021, 750/2021, 751/2021, 752/2021, 753/2021, 754/2021, 755/2021, 756/2021, 757/2021, 758/2021, 759/2021, 760/2021, 761/2021, 762/2021, 763/2021, 764/2021, 765/2021, 766/2021, 767/2021, 768/2021, 769/2021, 770/2021, 771/2021, 772/2021, 773/2021, 774/2021, 775/2021, 776/2021, 777/2021, 778/2021, 779/2021, 780/2021, 781/2021, 782/2021, 783/2021, 784/2021, 785/2021, 786/2021, 787/2021, 788/2021, 789/2021, 790/2021, 791/2021, 792/2021, 793/2021, 794/2021, 795/2021, 796/2021, 797/2021, 798/2021, 799/20217, 800/2021, 801/2021, 802/2021, 803/2021, 804/2021, 805/2021, 806/2021, exaradas pelo egrégio Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCESC), que deram provimento aos recursos interpostos por 83 servidores ativos, inativos e pensionistas, para mantê-los nos cargos em que foram enquadrados com fundamento no art. 12, caput e parágrafos, da Lei Complementar estadual 78/1993, declarado inconstitucional por este colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 951, sem qualquer modulação. 



    I – SÍNTESE DA CAUSA 



    Em sua origem, a controvérsia advém do necessário cumprimento à decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ação direta de inconstitucionalidade (ADI) 951, transitada em julgado em 29/6/2017, haja vista o enquadramento de servidores realizado com fundamento no artigo 12, caput e parágrafos, da Lei Complementar estadual (LCe) 78/1993, declarado incompatível com o texto constitucional naquele processo de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Presente a decisão da Suprema Corte, este Tribunal instaurou processos administrativos individuais em face de cada um dos servidores ativos, inativos e pensionistas atingidos e, concluída a fase instrutória com o exame de todas as questões apresentadas pelos envolvidos na causa - inclusive aquelas suscitadas por meio de petições intempestivas - em absoluto respeito ao contraditório e à ampla defesa, o Presidente deste Tribunal de Contas, e autor da presente reclamação, exarou decisão em 31/10/2019, declarando a nulidade de todos os atos administrativos de enquadramento realizados com fundamento no art. 12, caput e parágrafos, da Lei Complementar estadual 78/1993, em especial das Portarias TC 418, 501, 754 e 755, todas de 1993, em razão da declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, proferida na ADI 951, sem qualquer modulação. 



    Referida decisão monocrática ensejou a interposição de 86 recursos ao Plenário do TCESC, que, em sessão administrativa realizada no dia 17 de agosto de 2020, não conheceu dos mesmos em face do não preenchimento dos requisitos de cabimento e adequação.



    Ato contínuo, todos os processos administrativos foram remetidos ao Gabinete da Presidência, que os admitiu sob a forma de pedidos de reconsideração, em 9 de setembro de 2020, negando-lhes efeito suspensivo, consoante previsto nos artigos 124, II, § 2º, e 125, II, da Lei estadual 6.745/1985.



    Insurgindo-se contra os rumos da causa na esfera administrativa, os atingidos impetraram mandados de segurança, com pedidos liminares, contra ato imputado ao Presidente deste órgão em razão das decisões do egrégio Plenário, que não conheceram dos citados recursos, sendo-lhes concedidas as ordens em 83 desses writs pelo Tribunal de Justiça local (TJSC), para submeter a solução da causa à competência recursal do egrégio Plenário do Tribunal de Contas. 



    Em cumprimento à decisão do TJSC, o Exmo. Sr. Presidente deste Tribunal, Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, convocou sessão administrativa do Plenário do TCESC, incluindo-se na pauta do dia 15 de setembro de 2021 o julgamento dos 83 processos de servidores ativos, inativos e pensionistas. 



    Instaurada a sessão na data marcada, após sustentação oral dos advogados das partes, o relator originário dos processos, Exmo. Conselheiro Luiz Roberto Herbst, apresentou substancioso voto, adotando como paradigma o processo @ADM 19/80122765 (anexo), 3 para concluir no sentido de conhecer dos recursos administrativos e, no mérito, negar-lhes provimento. 



    Todavia, o Exmo. Conselheiro César Filomeno Fontes apresentou voto divergente, no sentido de dar provimentos aos recursos para manter os interessados na situação funcional inconstitucional, haja vista o que fora decidido na ADI 951. 



    O voto divergente foi acompanhado pelo Exmo. Conselheiro Luis Eduardo Cherem, pelo Exmo. Conselheiro Substituto Cleber Muniz Gavi, pelo Exmo. Conselheiro José Nei Alberton Ascari e pelo Exmo. Conselheiro Wilson Rogério Wan-Dall. 



    A decisão administrativa foi construída de maneira uniforme nos 83 processos julgados, contudo a maioria se formou por um placar de cinco votos a um (5x1) em 80 processos, uma vez que o autor da divergência, Exmo. Conselheiro César Filomeno Fontes, declarou-se impedido nos processos @ADM 19/80121521, @ADM 19/80121874 e @ADM 19/80120630.



    A relatoria desses três últimos processos coube ao Exmo. Conselheiro Substituto Cleber Muniz Gavi, formando-se um placar de quatro votos favoráveis ao provimento dos recursos, vencido o relator originário (4x1). 



    Excetuada a participação do Exmo. Conselheiro César Filomeno Fontes, as manifestações dos demais membros do egrégio Plenário nos processos @ADM 19/80121521, @ADM 19/80121874 e @ADM 19/80120630 foram as mesmas dos outros 80 processos. 



    Ausente a necessidade de desempate, o Exmo Sr. Presidente em exercício, Conselheiro Herneus João De Nadal, não apresentou voto nos processos julgados. 



    Do exposto, verifica-se que, sob a presidência do Exmo. Conselheiro Herneus João De Nadal, em substituição ao titular, o Tribunal Pleno, por maioria de votos, deu provimento a todos os recursos interpostos, mantendo os 83 recorrentes nos cargos em que foram enquadrados com fundamento no art. 12, caput e parágrafos, da Lei Complementar estadual 78/1993, declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 951, sem qualquer modulação. 



    Uma vez prolatadas as decisões administrativas colegiadas ora reclamadas, exauriu-se o contraditório na esfera administrativa.” (documento eletrônico 1 – grifei)



    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 36).



    Em contestação, duas beneficiárias de decisões reclamadas defenderam a extinção da reclamação, sem exame do mérito, e, em caráter subsidiário, a sua improcedência (documento eletrônico 38).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    O ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é possível nos casos taxativamente previstos pelo art. 988 do CPC, e pelos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição.



    Na espécie, verifico que todas as decisões reclamadas foram tomadas no âmbito de processos administrativos referentes a servidores ativos e inativos, assim como pensionistas, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.



    Dessa forma, a pretensão, relativa à ADI 951/SC, é incabível, tendo em vista que esta Suprema Corte considera que atos administrativos só podem ser combatidos por reclamação quando houver violação de súmula vinculante, conforme prevê o art. 103-A, § 3º, da Constituição. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 46.645-AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    Vejam-se também os seguintes precedentes: Rcl 51.213/MS e Rcl 52.239/PR, Rel. Min. André Mendonça; Rcl 41.890/PI e Rcl 52.071/SE, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 52.312/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 47.610/PR, de minha relatoria.



    Os referidos julgados vêm na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal que rechaça, com veemência, a tentativa de acesso per saltum ao STF, para submissão direta de litígio ao órgão máximo do Poder Judiciário. 



    Em última análise, o que pretendem os reclamantes é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo das ações judiciais cabíveis, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 31.900-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator